Tribunal: CARF
Processo: 10865.900804/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900804/2015-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.945 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado) Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte indicada acima contra
decisão da 3a Turma da DRJ/RJO, que considerou procedente em parte manifestação de
inconformidade apresentada pela empresa.
Em síntese, a DRF-Limeira/SP não homologou compensação transmitida pela
contribuinte, referente a saldo negativo de IRPJ, do ano calendário 2012. O PER/DCOMP
transmitido possuía as características básicas abaixo:
PER/DCOMP
CRÉDITO (R$) DÉBITO (R$)
30902.00136.040914.1.7.02-5024
05737.08751.210913.1.3.02-2032
(retificadora)

1.983.557,74
866.250,75
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900804/2015-89
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.945 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900804/2015-89

De acordo com o despacho decisório, não foi indicado crédito suficiente para a
compensação, pois o saldo negativo foi igual a zero.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade, sustentando, em resumo,
que ocorreram divergências entre os valores de estimativas informadas na DIPJ e DCTF, as quais
foram corrigidas em DCTFs retificadoras. Com a retificação, o valor original de estimativas que
era de R$ 9.452.139,22 passou para R$ 9.468.139,88. Finaliza postulando que, se necessário,
poderá ser realizada diligencia para apurar os fatos e que o crédito referente ao saldo negativo se
mantinha em R$ 1.983.557,74.
Em sua decisão, a DRJ fez diversas considerações sobre as informações contábeis
e fiscais da contribuinte. Para o desate da presente contenda, no entanto, é relevante somente
considerar os seguintes pontos da decisão.
Primeiramente, da análise feita sobre as DCTFs do ano calendário 2012, R$
587.372,92 não foram vinculados a qualquer forma de crédito, configurando, portanto, saldo a
pagar. Acrescenta a decisão recorrida que, após o vencimento, o saldo a pagar da estimativa de
abril de 2012, no valor de R$ 1.205,99, foi pago por DARF de 29.05.2015 (fls. 424). Por isso, o
saldo a pagar (R$ 587.372,92) foi reduzido para R$ 586.166,93.
Assim, prossegue a DRJ, do total de estimativas mensais confessadas em DCTF
R$ 8.865.972,28 estão extintas por pagamento em DARFs, devidamente alocados, enquanto que
R$ 586.166,93, tal como informado em DCTF, estão pendentes de pagamento. Por conseguinte,
considerou como total de estimativas confirmadas o montante de R$ 8.865.972,28.
Esse valor de R$ 586.166,93, considerado saldo a pagar, foi objeto de ação
anulatória de débitos fiscais (processo judicial 0002481-38.2015.4.03.6127), movida pela
empresa contra a Fazenda Pública, em que foi deferida tutela provisória para suspender a
exigibilidade do crédito tributário. A DRJ invocou o Parecer Normativo RFB Cosit no 7, de 2014
para excluir do presente litígio a parte das estimativas que constituem objeto do processo
judicial, qual seja, o montante de R$ 586.166,93, considerado débito. Dessa forma, a lide
administrativa ficou adstrita à análise do valor de R$ 8.865.972,28 como estimativas
efetivamente pagas.
A DRJ acrescenta que sobre as estimativas mensais a empresa não deduziu o valor
de R$ 177.582,73 referente a IRRF, mas o fez na apuração anual do saldo negativo. Seja como
for, tal valor de IRRF foi confirmado pela decisão recorrida, razão pela qual, não integra a
controvérsia.
Assim, feitos os devidos ajustes entre as estimativas cujos pagamentos foram
confirmados, e deduzida a parcela IRRF, a DRJ chegou ao valor de R$ 1.381.390,14 de crédito,
resultando no valor de R$ 602.167,60 de estimativas não confirmadas. Saliente-se que, referente
a este montante, deve-se considerar que, na DIPJ, o interessado declarou R$ 9.468.139,88, de
estimativas pagas, porém, em DCTF, os débitos confessados somam R$ 9.452.139,21. Assim,
9.468.139,88 – 9.452.139,21 = 16.000,67. Com efeito, descontando-se do valor de R$
602.167,60 essa diferença de R$ 16.000,67, tem-se R$ 586.166,93 de estimativas não
confirmadas e que são objeto de ação judicial.
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.945 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900804/2015-89

A empresa interpôs recurso voluntário de fls. 478/487, alegando, em síntese, que a
DRJ teria utilizado dois pesos e duas medidas na análise do direito creditório. Isso porque, para
os meses em que a empresa declarou valores de estimativas superiores aos efetivamente pagos, a
administração tributária emitiu cobrança do débito de R$ 586.166,93, o que ensejou o
ajuizamento de ação anulatória em que foi deferida tutela de urgência favorável à recorrente. Por
outro lado, para os meses em que a recorrente declarou em DCTF valores inferiores aos
efetivamente pagos, a DRJ desconsiderou esses pagamentos a maior, no valor de R$ 603.373,59
para fins de composição do saldo credor de IRPJ, aceitando tão somente os valores declarados na
DCTF e que foram inferiores aos realmente pagos.
Sustenta que devem ser adotadas as premissas fáticas reconhecidas pela própria
decisão recorrida, isto é, houve meses com pagamentos de estimativas maiores que os
declarados, e vice-versa. Assim, devem ser consideradas as duas situações para a composição do
saldo negativo.
Argumenta, portanto, que tendo a decisão da DRJ reconhecido que a empresa
pagou R$ 9.469.345,87, mas, deste montante, somente R$ 8.865.972,28 foram extintos por
pagamentos em DARFs devidamente alocados, a diferença entre esses valores R$ 603.373,59,
deveria ser aproveitada no saldo negativo.
No mais, das fls. 489/725 são anexadas DCTFs do ano de 2012 e às fls. 735/739 a
empresa junta memorial reiterando seus argumentos de defesa no voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser admitido.
Conforme se observa do relatório, a controvérsia se resume ao não
reconhecimento por parte da DRJ do valor de R$ 603.373,59, que o contribuinte alega ter
confessado e pagado indevidamente, uma vez que a própria decisão recorrida reconhece que esse
valor não foi alocado para pagamento de nenhum débito. O valor de R$ 586.166,93, decorrente
de diferenças confessadas em DCTF e confirmadas pela decisão recorrida como devidas,
constitui crédito tributário confessado e não pago. Esse valor, entretanto, é objeto de ação
anulatória movida pela empresa e foi excluído da lide administrativa.
Assim, do montante reconhecido pela DRJ como crédito compensável, R$
603.373,59, a empresa sustenta que deveriam fazer parte do saldo negativo de IRPJ. Isso porque,
teria confessado em DCTF menos do que os valores recolhidos.
Realmente, no caso concreto, a DRJ excluiu do montante do saldo negativo o
valor de R$ 603.373,59 sem apresentar qualquer justificativa de fato ou de direito para essa
exclusão. Note-se, o seguinte: se a DRJ reconheceu que tal montante se refere a “Darf não
alocado”, conforme consta da coluna no 7 da tabela do item 34 da decisão recorrida, tal montante
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.945 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900804/2015-89

não poderá ficar excluído da compensação sob pena de caracterizar, em tese, enriquecimento
sem causa da Fazenda.
No entanto, não há notícia ou comprovação nos autos de que esse valor tenha sido
aproveitado em outras compensações, o que enseja a necessidade de se diligenciar a respeito para
se saber, com certeza, o destino dado a essa diferença.
Daí porque, com base no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, proponho a
conversão do julgamento em diligência para se apurar a situação do crédito de R$ 603.373,59,
reconhecido pela decisão recorrida como pagamento maior que o devido. Para tanto a unidade de
origem deverá:
a) Verificar nos sistemas da Receita a real situação do valor de R$ 603.373,59, o qual teria
sido pago a mais do que o devido e se este valor foi utilizado em outras restituições ou
compensações em nome da empresa.
b) Facultar à recorrente o prazo de 30 dias para se manifestar sobre o resultado da diligência
do item “a”.
c) Com ou sem manifestação da recorrente, restituir os autos a esta instância para
continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital